Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-49.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703051-49.2018.8.07.0010 RECORRENTES: G-VENDAS HOME CENTER EIRELI (HC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 23.171.155/001-96) RECORRIDAS: INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS DO VALE DO ITAJAÍ LTDA, MGP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Embargos à execução. Legitimidade passiva ad causam. Sucessão empresarial configurada. A recorrente suscita dissídio interpretativo com julgados do STJ, de Tribunais Estaduais e desta Corte de Justiça, quanto à interpretação dada ao artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, alegando ilegitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo da ação de execução, diante da inexistência de sucessão empresarial. Sustenta que a existência de outra empresa, com sede no mesmo endereço da executada e com objeto social semelhante seria insuficiente para a comprovação fraudulenta de sucessão empresarial, razão pela qual entende que não deve responsabilizar a recorrente com os débitos da empresa MGP. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF47.788 (ID 50618373). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Demais disso, quanto aos paradigmas deste Tribunal, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Ainda que fosse possível transpor tais óbices o apelo não deveria transitar, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF47.788 (ID 50618373). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027